Tribunal: TJSP
Processo: 1036967-63.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia - Portabilidade de linha telefônica sem requerimento da consumidora - Inoperância da linha - Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pela consumidora - Sentença de procedência parcial – Rejeição do pedido de indenização por danos materiais - Apelo da ré e recurso adesivo da autora - Ausência de impugnação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia - Portabilidade de linha telefônica sem requerimento da consumidora - Inoperância da linha - Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pela consumidora - Sentença de procedência parcial – Rejeição do pedido de indenização por danos materiais - Apelo da ré e recurso adesivo da autora - Ausência de impugnação específica de fatos alegados - Presunção de veracidade - Artigos 341, caput, e 374, inciso III, do Código de Processo Civil - Portabilidade e indisponibilidade indevidas da linha telefônica - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Valor arbitrado em quantia reduzida - Majoração - Artigo 944 do Código Civil - Apelação desprovida, acolhido o recurso adesivo